Tribunal: TJSP
Processo: 2083940-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação regressiva de ressarcimento. Decisão guerreada que acolheu preliminar de incompetência territorial, determinando a redistribuição dos autos. Insurgência manifestada pela autora. Descabimento. Ação objetivando ressarcimento do valor despendido em indenização securitária por danos elétricos causados nos equipamentos dos consumidores em razão de oscilação na rede de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação regressiva de ressarcimento. Decisão guerreada que acolheu preliminar de incompetência territorial, determinando a redistribuição dos autos. Insurgência manifestada pela autora. Descabimento. Ação objetivando ressarcimento do valor despendido em indenização securitária por danos elétricos causados nos equipamentos dos consumidores em razão de oscilação na rede de energia. Seguradora que, ao pagar a indenização, sub-roga-se no direito material de seus segurados, não no processual. Demanda que deve tramitar no local onde o evento danoso ocorreu ou no domicílio da concessionária, nos termos do art. 53, inciso IV, letra 'a', Código de Processo Civil. Precedentes do e.STJ e desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.